Tribunal: STJ
Processo: 1000120-75.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845685 - SP (2025/0029772-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: L R G C
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
ALEXANDRE BURUNSIZIAN - SP166480
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M R P
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
INTERES.
: A M DA S J
ADVOGADA
: HELLEN CRISTINA CARAS DE ARAUJO - SP312228
INTERES.
: R B L
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDA DA SILVA BAPTISTA DE MOURA - SP434675
INTERES.
: P P B L
ADVOGADA
: CAMILA VALENTE FERREIRA - SP416286
INTERES.
: J DE D F F
ADVOGADOS
: JÚLIO CLIMACO DE VASCONCELOS JUNIOR - SP128319
OSMARIO CLIMACO DE VASCONCELOS - SP342134
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
com base na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão
embargado, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não sendo cabíveis para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para desprovimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA49506299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 94a59b9b-80d5-4518-a3bd-3f347accfb4a

5. A parte embargante não apresentou argumentos que demonstrassem omissão ou contradição,
apenas manifestou discordância com a solução jurídica adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 94a59b9b-80d5-4518-a3bd-3f347accfb4a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845685 - SP (2025/0029772-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: L R G C
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
ALEXANDRE BURUNSIZIAN - SP166480
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M R P
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
INTERES.
: A M DA S J
ADVOGADA
: HELLEN CRISTINA CARAS DE ARAUJO - SP312228
INTERES.
: R B L
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
FERNANDA DA SILVA BAPTISTA DE MOURA - SP434675
INTERES.
: P P B L
ADVOGADA
: CAMILA VALENTE FERREIRA - SP416286
INTERES.
: J DE D F F
ADVOGADOS
: JÚLIO CLIMACO DE VASCONCELOS JUNIOR - SP128319
OSMARIO CLIMACO DE VASCONCELOS - SP342134
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
com base na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão
embargado, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49506376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: a6343414-3b63-4844-9e7d-b34d7a4356e9

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não sendo cabíveis para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para desprovimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
5. A parte embargante não apresentou argumentos que demonstrassem omissão ou contradição,
apenas manifestou discordância com a solução jurídica adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; STJ, Súmulas 7, 83 e 182.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão desta
L R G C
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (fls.
5757-5761):
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à
incidência da Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe
argumentos suficientes para sua alteração, não impugnando especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. A parte agravante não combateu especificamente a incidência da Súmula 7/STJ,
não demonstrando como as teses recursais não exigiriam a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local.
Documento eletrônico VDA49506376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: a6343414-3b63-4844-9e7d-b34d7a4356e9

5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
"1. A impugnação específica de todos os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada é necessária para superar o juízo de admissibilidade. 2. A ausência
de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o
conhecimento do agravo"."
A parte embargante alega, em suma, que o acórdão embargado incorreu em erro ao
não considerar os argumentos defensivos, especialmente sobre a nulidade da condenação devido
à quebra de sigilo financeiro sem autorização judicial e a violação ao princípio do Promotor
Natural. Ademais, argumenta que houve contradição e omissão na decisão ao não enfrentar a
tese de
na condenação por corrupção passiva e organização criminosa, além da
bis in idem
desproporcionalidade na dosimetria da pena. Alega que a decisão não abordou adequadamente a
questão da nulidade absoluta e a matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer
tempo.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou, claramente, as razões para desprovimento do agravo
regimental, uma vez que o recorrente deixara de infirmar os fundamentos da decisão de
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nas incidências das
Súmulas 284/STF, 283/STF, 282/STF, 356/STF e 7/STJ; no agravo, todavia, a parte ora
embargante não combateu especificamente este último fundamento da decisão agravada. Por
conseguinte, a Súmula 182/STJ impediu que se passe ao mérito do agravo, o qual não supera o
juízo de admissibilidade.
Diante desse cenário, não há que se falar em omissão na apreciação das teses de
mérito deduzidas pelo embargante, uma vez que o agravo em recurso especial nem sequer foi
conhecido, por não ter atendido à regra da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA49506376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: a6343414-3b63-4844-9e7d-b34d7a4356e9

Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão descabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:41
Código de Controle do Documento: a6343414-3b63-4844-9e7d-b34d7a4356e9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0029772-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.845.685 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032222020238260050 00098006720218260050 00157852220188260050
00157860720188260050 00294370420218260050 00315766020208260050
00330515120208260050 00332568020208260050 00684406820188260050
01012041020188260050 01068036120178260050 10001207520208260050
1000120752020826005050005 1000120752020826005050007
10001216020208260050 10011830920188260050 10012434520198260050
1012041020188260050 1068036120178260050 157852220188260050
157860720188260050 20330031420208260000 294370420218260050
315766020208260050 32222020238260050 330515120208260050
332568020208260050 684406820188260050 940566000004020171
98006720218260050
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M R P
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
ADVOGADA
: REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
AGRAVANTE
: L R G C
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
ALEXANDRE BURUNSIZIAN - SP166480
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVANTE
: A M DA S J
ADVOGADA
: HELLEN CRISTINA CARAS DE ARAUJO - SP312228
AGRAVANTE
: R B L
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
ADVOGADA
: FERNANDA DA SILVA BAPTISTA DE MOURA - SP434675
AGRAVANTE
: P P B L
ADVOGADA
: CAMILA VALENTE FERREIRA - SP416286
AGRAVANTE
: J DE D F F
ADVOGADOS
: JÚLIO CLIMACO DE VASCONCELOS JUNIOR - SP128319
OSMARIO CLIMACO DE VASCONCELOS - SP342134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L R G C
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
ALEXANDRE BURUNSIZIAN - SP166480
C542605155650320164407@
2025/0029772-1 - AREsp 2845685 Petição : 2025/0059278-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49485592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:01:31
Código de Controle do Documento: 559A6811-5F37-47DC-853A-FB209F126243

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0029772-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.845.685 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: M R P
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
ADVOGADA
: REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
INTERES.
: A M DA S J
ADVOGADA
: HELLEN CRISTINA CARAS DE ARAUJO - SP312228
INTERES.
: R B L
ADVOGADOS
: ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - SP302621
RONALDO DIAS GONCALVES - SP348138
ADVOGADA
: FERNANDA DA SILVA BAPTISTA DE MOURA - SP434675
INTERES.
: P P B L
ADVOGADA
: CAMILA VALENTE FERREIRA - SP416286
INTERES.
: J DE D F F
ADVOGADOS
: JÚLIO CLIMACO DE VASCONCELOS JUNIOR - SP128319
OSMARIO CLIMACO DE VASCONCELOS - SP342134
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605155650320164407@
2025/0029772-1 - AREsp 2845685 Petição : 2025/0059278-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49485592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:01:31
Código de Controle do Documento: 559A6811-5F37-47DC-853A-FB209F126243